Tribunal: TJSP
Processo: 2136494-61.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 44141

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Pretensão de rediscussão da matéria sob alegação de ausência de enfrentamento de teses relativas à causa de pedir, legitimidade ativa e cláusula de eleição de foro estrangeiro. Matérias devidamente analisadas no acórdão embargado, que reconheceu, em juízo de cognição sumária, a competência da Justiça brasileira e a legitimidade ativa

Ementa:
VOTO No 44141

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Pretensão de rediscussão da matéria sob alegação de ausência de enfrentamento de teses relativas à causa de pedir, legitimidade ativa e cláusula de eleição de foro estrangeiro. Matérias devidamente analisadas no acórdão embargado, que reconheceu, em juízo de cognição sumária, a competência da Justiça brasileira e a legitimidade ativa da autora, diante de supostos atos de concorrência desleal praticados em território nacional.
Discussão que demanda maior dilação probatória, corretamente postergada, com condução cautelosa do feito pelo magistrado de origem.
Embargos que se limitam à manifestação de inconformismo e ao reexame do mérito. Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.